Tribunal: TJDFT
Processo: 0730908-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. ART. 373 DO CPC. DANOS MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a rescisão parcial do contrato denunciado, em relação ao ponto extra e/ou aluguel de equipamento de TV por assinatura, bem como condenar a ré/recorrida, na obrigação de não promover novas cobranças vinculadas ao referido serviço, sob pena de multa, sem prejuízo da devolução em dobro do valor pago, mediante a efetiva comprovação. O Juízo de origem concluiu que é legítimo o direito da recorrente à rescisão parcial do contrato, para que sejam excluídos das faturas mensais os valores vinculados ao ponto extra.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a cobrança do ponto extra seria uma cobrança em duplicidade e por isso o valor pago deveria ser restituído em dobro. Sustenta que por inúmeras vezes teria solicitado o cancelamento do serviço sem que a recorrida atendesse o seu pedido. Defende que a má-fé da recorrida em não suspender o serviço após o seu requerimento seria suficientemente apta a ensejar reparação pelos danos morais sofridos, inclusive pela perda do tempo útil para o reconhecimento dos seus direitos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 41281735. Rebateu, em síntese, as razões recursais e rogou pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso em apreço observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual quando deixou de comprovar nos autos que, após o julgamento do processo no 0711497-18.2021.8.07.0016, formalizou o pedido de cancelamento do serviço de equipamento adicional de transmissão do sinal de TV junto a ré. Desse modo, concluo que a sentença originária foi precisa ao destacar, com fundamento na Súmula 09/2010 da ANATEL, que “Nesse contexto, inexistindo expressa ciência da ré quanto ao pedido de suspensão das cobranças e, por outro lado, fornecido o respectivo serviço adicional à autora, ante a ausência de prova em sentido contrário, impõe-se reconhecer que os valores vencidos representam legítima contraprestação e não são passíveis de devolução.”
9. Logo, é legítima a pretensão do direito da recorrente para rescisão parcial do contrato, porém os seus efeitos não retroagem e se operam “ex nunc”.
10. Não havendo falar em falha na prestação de serviços da recorrida, pois restou incontroverso nos autos que havia disposição contratual sobre a cobrança do serviço adicional (ID. 41281721 – Pág. 8), não há de se considerar que a situação vivenciada pela recorrida seja apta a ensejar a reparação por danos morais, razão pela qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.